Tribunal: TJPA
Processo: 0004187-35.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004187-35.2013.8.14.0065

APELANTE: RENAN LOPES SOUTO, ADEILSON MACEDO DE SENA, ADIELO ARCENDINO DOS SANTOS, DEUSMIR LUIZ GONCALVES, MUNICIPIO DE AGUA AZUL DO NORTE

APELADO: MARIETA RIBEIRO SOLINO, LOURIVAL ROCHA SOLINO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CIVIL E NOTARIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE IMÓVEL. ILEGITMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS IMÓVEIS. ÔNUS PROBATÓRIO DOS AUTORES. DIREITO NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Recurso de apelação interposto por Renan Lopes Souto contra sentença que julgou procedente ação anulatória de matrículas imobiliárias ajuizada por Lourival Rocha Solino e Marieta Ribeiro Solino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a legitimidade recursal do apelante, que não figurou como parte no negócio jurídico impugnado;

(ii) apurar se os títulos imobiliários anulados correspondem ao imóvel cuja posse foi reconhecida aos autores em ação anterior;

(iii) avaliar a suficiência das provas para a anulação das matrículas registradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante não possui legitimidade passiva, pois não figurou como parte no negócio jurídico cuja anulação foi requerida, atuando apenas como gestor público à época da transferência. Como consequência, carece de interesse recursal.

4. A remessa necessária revela que os autores não comprovaram que os títulos anulados correspondem ao imóvel de sua posse, havendo divergência de número de lote, quadra e metragem.

5. A ausência de prova inequívoca da correspondência entre os imóveis impede a anulação dos registros públicos, que gozam de presunção de veracidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação não conhecido.

7. Em remessa necessária, sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:
“1. A anulação de matrícula imobiliária exige prova inequívoca da correspondência entre o imóvel registrado e o bem objeto da controvérsia possessória. A ausência de tal prova impede a desconstituição do registro público, que goza de presunção de veracidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0001461-62.2015.8.14.0051, Relator(a): Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 18/11/2019;
TJPA, Apelação Cível 0003907-77.2016.8.14.0059, Relator(a): Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08/11/2021.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
EM REMESSA NECESSÁRIA
reformar integralmente a sentença de origem para JULGAR IMPROCEDENTE a demanda, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
Renan Lopes Souto
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que, nos autos da ação anulatória de títulos de imóveis ajuizada por Lourival Rocha Solino e Marieta Ribeiro Solino,
julgou procedente os pedidos autorais
.

Na exordial (Id n. 8448973 – pág. 3), os autores relatam que desde 1991 são possuidores de imóvel urbano medindo 60x40mts, localizado na Av. Lago Azul, sn, Setor 01, Quadra 04, Lote 112, em Água Azul do Norte-PA, adquirido de Evaldo Carneiro, área que foi invadida pelo requerido Renan Lopes Souto.

Afirmam que, embora tenham obtido a reintegração de posse por meio de decisão proferida nos autos do processo 00000256-34.2007.8.14.0065, o réu invasor, utilizando-se do cargo de prefeito, transferiu o imóvel a terceiros: Adielo Ascendino dos Santos, Deusmir Luiz Gonçalves e Adielson Macedo de Sena.

Diante disso, ingressaram com a presente demanda postulando a anulação dos títulos referentes aos imóveis registrados sob as matrículas 8863, 8864 e 9041.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n. 8448989):

“
Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Ação Anulatória de Matrícula de Imóvel, para, com esteio no art. 166, inciso II do Código Civil, DECLARAR NULA AS MATRÍCULAS nº 8864, 8863 e 9.041, DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA DE COMARCA DE XINGUARA.

Oficie-se o CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE XINGUARA
.

Por conseguinte, determino a remessa de cópia desta decisão ao setor de registro imobiliário da Prefeitura Municipal Água Azul do Norte, para as alterações pertinentes.

Cópia desta sentença, em via digitalizada, servirá como mandado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes.

Após as cautelas legais e o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.”

Inconformado, Renan Lopes Souto interpôs recurso de Apelação (Id n. 8448991), aduzindo, em suma, a ausência de simulação na transferência dos títulos, uma vez realizada anteriormente ao ajuizamento da ação de reintegração de posse. Defende, ainda, a divergência entre a área pertencente aos autores e os lotes objeto da presente demanda. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões suscitando a ilegitimidade recursal do apelante e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id n. 8449003).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir no feito (Id n. 14865904).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenári
o
Virtual
.

VOTO

Inicialmente,
suscito
de
ofício
a
remessa

necessária
, considerando que a sentença ora recorrida, condenou o Município em obrigação de fazer, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo.

- Recurso de Renan Lopes Souto

De pronto, observo que, em contrarrazões, os apelados arguiram a ilegitimidade do apelante para recorrer, uma vez que não teria interesse no deslinde da demanda, conforme defendido pelo próprio recorrente em contestação.

Com efeito, o apelante, em sua peça de defesa não apresentou quaisquer dos argumentos constantes das razões recursais, mas somente suscitou sua ilegitimidade passiva (Id n. 8448975 – pág. 9), o que não foi analisado pelo juízo de piso.

É cediço que, em se tratando de anulação de título imobiliário, estão legitimados a figurar no polo passivo todos os que participaram do negócio jurídico que se pretende anular e que serão diretamente afetados pela decisão judicial.

No caso, em que pese o apelante ter sido demandado enquanto pessoa física na ação de reintegração de posse (proc. 0000256-34.2007.8.14.0065), por ter sido o responsável pelo esbulho, em relação ao objeto da presente demanda – transferência de título - sua participação se deu tão somente como representante municipal.

Logo, a legitimidade passiva para figurar na presente demanda enquanto proprietário/vendedor é do Município de Água Azul do Norte – PA, além dos adquirentes, Edielson Macedo de Sena, Adielo Arcendino dos Santos e Deusmir Luiz Gonçalves, partes envolvidas na transferência dos títulos e que serão diretamente afetadas pela decisão judicial.

Desta feita, uma vez afastada a legitimidade passiva do apelante, também carece de legitimidade recursal.

Assim, diante da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação.

Quanto ao requerimento dos apelados para aplicação de multa por litigância de má-fé, entendo não ser o caso, pois, os próprios autores além de incluir o apelante no polo passivo da demanda, impugnaram sua defesa e defenderam a legitimidade do ora recorrente.

Da simples leitura da réplica apresentada, verifica-se que os recorridos afirmaram que o apelante não estava sendo requerido como gestor municipal, mas sim como o invasor da área esbulhada e
“agente causador de toda a situação danosa, trazendo prejuízos das mais variadas formas aos autores”
(Id n. 8448976 – pág. 2).

Portanto, uma vez não reconhecida sua ilegitimidade pelo juízo de origem, detinha até então o apelante interesse recursal, não caracterizando a interposição do apelo má fé capaz de gerar a penalidade.

- Remessa Necessária

Da análise dos autos, resta incontroverso que os autores são legítimos possuidores do imóvel
urbano medindo
60x40mts
, localizado na Av. Lago Azul, sn,
Setor 01, Quadra 04, Lote 112
, em Água Azul do Norte-PA, adquirido de Evaldo Carneiro, conforme reconhecido na ação de reintegração de posse (processo 00000256-34.2007.8.14.0065).

Logo, quaisquer alegações de vícios em relação ao negócio que deu origem à posse dos autores sobre o referido imóvel deverão ser suscitadas em via adequada, sendo incabível sua reanálise nos presente autos.

Assim, a análise ora realizada não tem como objeto a posse já reconhecida, mas tão somente a apuração de possível transferência irregular a terceiros do título do imóvel dos autores.

Afirmam os autores que, no decurso da ação de reintegração de posse, o então prefeito do Município de Água Azul do Norte, Sr. Renan Lopes Souto, transferiu irregularmente o imóvel objeto da demanda a terceiros, pelo que requereram a anulação das matrículas n. 8864, 8863 e 9041.

Conforme os critérios de distribuição do ônus da prova, previstos no art. 373, I, do CPC, compete aos autores apresentar provas de fato constitutivo do seu direito, portanto, no caso, a eles caberia demonstrar que os títulos a serem anulados correspondem ao imóvel do qual são possuidores.

Do conjunto probatório anexado aos autos, observo que os autores não conseguiram comprovar suas alegações, senão vejamos:

Segundo os títulos acostados no Id n. 8448976 – pág. 30-32, as matrículas mencionadas pelos autores referem-se aos seguintes imóveis:

- Mat. 8863 –
Terreno urbano com
área total de 1.116,00 m
2
, constituído pelo
Lote 220,
da Quadra 04, situado na Av. Lago Azul, Centro.

- Mat. 8864 –
Terreno urbano com
área total de 1.081,28 m
2
, constituído pelo
Lote 202,
da Quadra 04, situado na Av. Lago Azul, Centro.

- Mat. 9041 –
Terreno urbano com
área total de 1.347,88 m
2
, constituído pelo
Lote 285,
da Quadra 05, situado na Av. Lago Azul, esquina com Rua Minas Gerais, Centro.

Já o imóvel cuja posse pertence aos autores é um terreno urbano, de
60x40mts
, constituído pelo
Lote 112,
da Quadra 04, situado na Av. Lago Azul, conforme comprovam a inscrição municipal (Id n. 8448973 – pág. 13), contrato de compra e venda (Id n. 8448973 – pág. 12) e Mandado de Reintegração de Posse expedido no processo n. 00000256-34.2007.8.14.0065 (Id n. 8448973 – pág. 17).

Da simples comparação entre as informações dos imóveis, vislumbra-se duas discrepâncias essenciais que impedem a comprovação de que os títulos objeto da ação referem-se, de fato, à área pertencente aos autores, quais sejam:

-
O número do lote
: enquanto a área do imóvel dos autores corresponde ao lote
112
da Quadra 04, os registros referem-se aos lotes
220 e 202,
da Quadra 04 e
285,
da Quadra 05;

-

A área total:
o imóvel

dos

autores possui 60x40mts, o que resulta numa área total de
2.400m
2
.
Somadas as áreas dos imóveis constantes dos títulos em questão, resulta numa área total de
3.545,16m
2
, muito superior à dos autores.

Portanto, não há como afirmar com certeza que a área do imóvel dos autores corresponda àquelas registradas nas matrículas 8863, 8864 e 9041.

Vale frisar que o mero fato da data de transferência dos títulos coincidir com o trâmite da ação de reintegração de posse não é suficiente para atestar a simulação no ato, sendo necessárias provas concretas da correspondência do imóvel com os títulos, capazes de ensejar sua anulação, principalmente, por se tratarem de documentos públicos, com presunção de veracidade.

Assim, os autores não conseguiram se desincumbir do ônus que lhes competia, inexistindo nos autos prova do direito alegado, pelo que, deve ser reformada a sentença de origem.

Nesse sentido há decisões deste E. Tribunal em situações similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSFERÊNCIA DE POSSE. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CÔNJUGE CASADO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL OU DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A POSSE. VÍNCULO OBRIGACIONAL - DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ART. 333, INC I, DO CPC/1973. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001461-62.2015.8.14.0051 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. PROPRIEDADE QUE SE PROVA MEDIANTE REGISTRO DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 676 C/C ART. 530, INCISO I DO CC/16 (ATUAIS ARTS. 1.227 C/C ART. 1.245, §1º DO CC/02). AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DO DOMÍNIO DO AUTOR. CARÊNCIA DE AÇÃO PARA O PEDIDO REIVINDICATÓRIO. PEDIDOS CUMULATIVOS. SENTENÇA CASSADA QUANTO AOS PEDIDOS ANULATÓRIOS. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AOS PEDIDOS DIANTE DA DECADÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 178, INCISO II DO CC/02 C/C 1.013, §3º, INCISO I DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ação reivindicatória pressupõe a cumulação de três requisitos, quais sejam, a prova do domínio do autor, a individualização do imóvel e a prova da injustiça da posse dos réus. Autor que promoveu a ação tão somente com base em recibo de compra e venda, constando nos autos certidão de registro dos imóveis em nome de um dos réus, restando carecedor do direito de ação, portanto, no que diz respeito à ação reivindicatória.

2. Havendo pedidos cumulativos na exordial, seria lícito o prosseguimento do feito quanto aos pedidos anulatórios de doação e venda, os quais são independentes do pedido reivindicatório. Sentença cassada quanto ao capítulo atinente aos pedidos anulatórios.

3. Causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, inciso I do CPC/15. Considerando que o negócio jurídico foi registrado em cartório em 16.08.2005 e a ação somente foi proposta em 24.05.2016, aproximadamente dez anos após, tem-se como configurada hipótese de decadência do direito, devendo os pedidos serem julgados liminarmente improcedentes, nos termos do art. 332, §1º do CPC/15 c/c art. 178, inciso II do CC/02.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003907-77.2016.8.14.0059 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2021)

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por RENAN LOPES SOUTO e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA reformo integralmente
a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTE
a demanda, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC
.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025